Tribunal: TJBA
Processo: 8042612-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042612-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PRISMA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARON MATOS DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
CONTA CORRENTE CANCELADA.
REATIVAÇÃO POSTERIOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO PATRIMONIAL.
DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 227/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJBA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a reativação de conta corrente encerrada injustificadamente, garantindo ao correntista acesso integral aos valores existentes, e que afastou a condenação por danos morais.

Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se há direito à restituição, especialmente em dobro dos valores retidos em conta cancelada; (ii) saber se houve configuração de dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica.

Razões de decidir

A reativação da conta corrente restabeleceu a disponibilidade integral dos valores, inexistindo perda patrimonial a justificar restituição, especialmente em dobro.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que comprovado abalo à sua honra objetiva (imagem, nome ou reputação). No caso, não demonstrado qualquer prejuízo extrapatrimonial concreto, não se configurando o dever de indenizar.

Jurisprudência do STJ e do TJBA reafirma a necessidade de comprovação específica do dano à honra objetiva da pessoa jurídica, afastando o caráter in re ipsa da indenização.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

A reativação da conta corrente cancelada, com acesso integral aos valores, afasta o pedido de restituição dos valores, especialmente em dobro.

O dano moral de pessoa jurídica depende da demonstração de ofensa à sua honra objetiva, não se configurando in re ipsa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n°
8042612-61.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PRISMA LTDA E OUTRO
e como Apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

MM06